Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de acerto financeiro de Licença Prêmio Convertida em Pecúnia, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 67484382) e isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não houve erro de interpretação da legislação, mas sim um erro operacional por parte da Administração. Sustenta que, sendo o erro meramente operacional e não decorrente de má interpretação, não se aplica o Tema 1009 do STJ. Argumenta-se que a devolução das verbas remuneratórias pagas indevidamente é, assim, uma medida legítima e legal, e que, pelo princípio de autotutela administrativa, cabe ao Distrito Federal rever seus atos administrativos nulos, conforme a Lei Federal n. 9784/99 e as súmulas 346 e 473 do STF, não podendo a administração agir de outra forma sem correr o risco de compactuar com ilegalidades e fomentar o enriquecimento ilícito, vedado pelos artigos 1o, 3o, I, 5o, II e XXII, e 37 da Constituição Federal, além dos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil. Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que a parte recorrente busca indevidamente o ressarcimento de valores de licença-prêmio por assiduidade, alegando um suposto recebimento indevido na conversão em pecúnia, detectado apenas após uma auditoria complexa do Tribunal de Contas. Argumenta que o erro, se existiu, originou-se exclusivamente da Administração, destacando que os cálculos envolvidos eram complexos e fora do alcance de sua compreensão, tendo recebido os valores na mais estrita boa-fé. Ressalta que não tem qualquer controle sobre os cálculos de seu contracheque e que o montante questionado não era facilmente identificável como excessivo. Ademais, aponta que a falta de observância das garantias de ampla defesa e contraditório invalida qualquer tentativa de ressarcimento, sublinhando que mesmo se o devido processo legal tivesse sido seguido, a boa-fé na recepção dos valores a exime de devoluções. Reforça que só recebeu a Licença Prêmio em pecúnia quatro anos após sua aposentadoria, em pagamentos parcelados que incluíam correções monetárias, contribuindo para a confusão sobre os valores recebidos e evidenciando ainda mais sua boa-fé. Conclui, portanto, que a servidora sempre acreditou estar agindo dentro da legalidade, não podendo ser penalizada por um erro administrativo do qual não tinha conhecimento.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia envolve a apuração da boa ou má-fé da autora no recebimento dos valores pagos indevidamente pela Administração, e se essa boa-fé, caso existente, impede a devolução das verbas.
III. Razões de decidir
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)
7. A análise dos autos revela que a autora não contribuiu para o erro de cálculo apurado pela Administração (ID 67484103), identificado apenas após auditoria posterior ao pagamento. Ademais, considerando a complexidade dos cálculos elaborados pela Administração Pública, bem como a falta de controle direto da servidora sobre a elaboração de sua folha de pagamento, conclui-se pela inexistência de elementos que permitissem à autora identificar o erro. Assim, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009/STJ, considerando presente a boa-fé objetiva da servidora.
8. No mesmo sentido são os precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1940214, 0752583-95.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.; Acórdão 1864924, 0740154-96.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024; Acórdão 1901607, 0768805-41.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, arts. 1o, 3o, I, 5o, II e XXII, 37; CC, arts. 876, 884 e 885. Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.009/STJ; TJDFT, ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.; Acórdão 1864924, 0740154-96.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024; Acórdão 1901607, 0768805-41.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.